Tribunal: TJDFT
Processo: 0752247-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752247-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marcio Vivas Corte Imperial Agravado: Gabriel Corte Imperial Neto D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Vivas Corte Imperial contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de liquidação de sentença inaugurada nos autos no 0730671-29.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se liquidação de sentença proposta por GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO em desfavor de MÁRCIO VIVAS CÔRTE IMPERIAL. A decisão de ID 244066409 determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de planilha de liquidação de sentença, a qual deveria observar os seguintes parâmetros: 1. deveria constar da planilha: a) o valor total e individual de 114 equinos, sendo 9 machos e 105 fêmeas; b) o valor de cada mês de aluguel do apartamento descrito no contrato de ID 73338776 em de Águas Claras; c) o valor do arrendamento descrito contrato de arrendamento de ID 73338790 referentes às Terras “Fazenda dois Irmãos”; e, d) o valor do auxílio funeral. 2. deveria a contadoria observar: a. para cálculo do valor referente aos equinos deverá ser considerado o valor de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais) para os machos e R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) para as fêmeas, não há necessidade de atualização dos valores, pois os valores apresentados já estão atualizados pela média do mercado; b. para cálculo do valor do aluguel, o termo inicial é 01/08/2018, o valor inicial é R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença (ID 147661259), além disso, deverá incidir no valor do aluguel a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato; e, b. para cálculo referente ao arrendamento das Terras “Fazenda dois Irmãos”, o termo inicial é 13/12/2015, o valor inicial é R$ 16.240,00 (dezesseis mil e duzentos e quarenta reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença (ID 147661259), além disso, deverá incidir no valor do aluguel a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato. Ao ID 244698965, MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL interpôs embargos de declaração alegando a existência de omissões relevantes na decisão judicial de ID 244066409. Alegou que o contrato de arrendamento pela empresa Chapada Imperial ao espólio de Francisco Manoel Corte Imperial foi quitado, conforme ID 213014200 a ID 213014232; que os valores dos aluguéis foram depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário e não poderiam ser objeto de nova cobrança; que o auxílio funeral teria sido recebido diretamente pela herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL e utilizado para despesas do falecido nos ID’s 239981572, 213018045 e 213018048. Sustentou que inexistem os semoventes indicados na decisão; que há apenas 25 animais mestiços identificados em visita técnica da EMATER; que os semoventes já teriam sido partilhados entre os herdeiros; que houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Por fim, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos para que que fosse: (i) reconhecida a quitação do contrato de arrendamento; (ii) considerado os aluguéis já depositados judicialmente; (iii) reconhecer que o auxílio funeral foi recebido e utilizado por herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL; (iv) considerar a inexistência dos 114 cavalos alegados; e, (v) determinar a incidência de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre os valores inicialmente cobrados e os recalculados. A contadoria apresentou planilha ao ID 244901944. A interessadas SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS e ANDRÉIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES (ID 247218046) impugnaram os cálculos apresentados alegando que decisão judicial de ID 244066409 determinou expressamente a aplicação do reajuste contratual anual pelo IGPM/FGV aos valores e do arrendamento, desde os termos iniciais dos respectivos contratos até a data do trânsito em julgado da sentença; que a contadoria apenas aplicou o reajuste contratual sem, contudo, aplicar os juros e multas referentes ao atraso. Requereram o reconhecimento da incorreção nos cálculos apresentados pela contadoria e a consequente elaboração de nova planilha, com aplicação cumulativa do reajuste contratual anual pelo IGPM/FGV e da atualização monetária de cada parcela vencida até 26/01/2023, conforme os índices oficiais adotados pelo TJDFT. JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL (ID 249367482) apresentou impugnação aos cálculos alegando que a planilha elaborada não observou integralmente os critérios fixados na decisão judicial de ID 244066409, especialmente no que se refere à atualização monetária das parcelas vencidas dos valores de aluguel do imóvel em Águas Claras e do arrendamento da Fazenda Dois Irmãos; que que, embora a decisão tenha determinado a aplicação do reajuste contratual anual pelo IGPM/FGV, a contadoria deixou de aplicar a atualização monetária sobre as parcelas inadimplidas, o que, segundo a impugnante, compromete a recomposição integral do valor devido. Requereu o acolhimento integral da impugnação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova planilha, com aplicação cumulativa do reajuste contratual anual (IGPM/FGV) e da atualização monetária sobre cada parcela vencida, desde o vencimento até 26/01/2023. Ao ID 249399293, GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial alegando que, embora a planilha da contadoria tenha observado os reajustes contratuais, deixou de aplicar a correção monetária legal sobre as parcelas vencidas, o que compromete a higidez dos cálculos e viola o princípio da reparação integral; que a correção monetária é consectário legal da condenação e tem por finalidade preservar o valor real da obrigação, sendo distinta do reajuste contratual; que a ausência dessa atualização implica enriquecimento sem causa por parte do devedor. Requereu o reconhecimento da irregularidade dos cálculos em razão da ausência de correção monetária; e a elaboração de nova planilha de liquidação, com aplicação da correção monetária oficial até 26/01/2023, conforme planilha anexa. MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL (ID 249444284) apresentou petição alegando que o valor referente ao contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos, no período de 2015 até a presente data, foi integralmente quitado pela empresa Chapada Imperial ao espólio de Francisco Manoel Corte Imperial (IDs 213014200 a 213014232); que, portanto, não haveria débito a ser apurado ou atualizado nesse ponto; que, em relação aos aluguéis do imóvel em Águas Claras, os valores já foram depositados judicialmente em conta vinculada ao processo de inventário no 0037815-71.2014.8.07.0001 (ID’s 213028905, 213032632, 213023179, 213014224, 213014226, 213014229, 213014227, 213014237 e 213014242); e, que a cobrança desses valores na presente liquidação configura duplicidade e afronta à prova dos autos. Sustentou, quanto ao auxílio funeral, que o valor foi recebido diretamente pela herdeira Marta Vivas Corte Imperial e utilizado para custear despesas do falecido; que não os recebeu. Contestou a inclusão de 114 cavalos da raça Mangalarga Marchador na planilha de liquidação, alegando que a maioria desses animais não existia à época do falecimento do autor da herança; que existem apenas 25 animais mestiços confirmados por documentos da Associação de Criadores; e, que os animais existentes foram devidamente partilhados entre os herdeiros e não podem ser objeto de nova cobrança. Requereu o reconhecimento da quitação do contrato de arrendamento; a consideração dos aluguéis já depositados judicialmente; o reconhecimento de que o auxílio funeral foi recebido e utilizado por outra herdeira; a exclusão dos semoventes inexistentes da planilha de liquidação; a declaração de que a obrigação está liquidada; ou, alternativamente, a elaboração de nova planilha de liquidação, com exclusão dos valores já comprovadamente pagos. O despacho de ID 250239795 determinou a intimação dos demais interessados para que se manifestassem sobre os embargos de declaração interposto por MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL ao ID 244698965. MARIA MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL reiterou todos os termos e pedidos contidos nos Embargos de Declaração de ID 244698965 e requereu o conhecimento e total acolhimento, com a consequente integração da decisão de ID 244066490. GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO (ID 252434205) alegou que os embargos opostos interpostos se destinam a rediscutir matérias já decididas, configurando tentativa indevida de reabertura de questões preclusas; que, em relação ao contrato de arrendamento com a empresa Chapada Imperial, a decisão de ID 244066409 foi clara ao determinar a apuração dos valores com base no contrato firmado, com reajustes pelo IGPM/FGV, e que a contadoria observou tais parâmetros. Sustentou, quanto ao imóvel de Águas Claras, que os documentos apresentados por MÁRCIO não comprovaram o depósito judicial dos valores devidos a título de aluguel, sendo, em sua maioria, irrelevantes para o objeto da decisão; que a guia e o comprovante de depósito no valor de R$ 91.021,30 (noventa e um mil e vinte e um reais e trinta centavos) guardariam alguma relação com a obrigação fixada, mas seriam insuficientes para comprovar a quitação integral; que o documento tampouco demonstram que os valores permanecem à disposição do juízo ou vinculados ao processo de inventário. Afirmou que, no tocante ao auxílio-funeral e aos semoventes, a matéria já foi decidida na sentença de mérito, não havendo omissão a ser suprida; e, que a tentativa de afastar valores já reconhecidos judicialmente configuraria nova tentativa de rediscutir o mérito da causa. Sobre os honorários sucumbenciais, refutou o pedido formulado pelo embargante, alegando que a sentença já fixou honorários em 11% sobre o valor da condenação, sendo vedada nova fixação em fase de liquidação; e, que não houve êxito processual do embargante, mas apenas ajuste técnico de valores pela contadoria, sem resistência injustificada da parte contrária. Requereu o não acolhimento dos embargos de declaração; o indeferimento do pedido de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação, por ausência de amparo legal; e, caso reconhecido o caráter protelatório dos embargos, a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. É O RELATÓRIO. DECIDO. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos são cabíveis no prazo de 05 dias, contados da data em que as partes foram intimadas da decisão embargada. A decisão embargada foi proferida em 27/07/2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/07/2025, e publicada em 31/07/2025, sendo o termo final para interposição dos embargos o dia 07/08/2025. MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL apresentou seus embargos em 31/07/2025, sendo, portanto, tempestivos. No mérito sustentou o embargante alegou que houve omissão não decisão de ID 244066409 por não ter considerado: 1) a quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial (ID’s 213014200 a 213014232); 2) o depósito de valores referentes aos aluguéis do imóvel de Águas Claras aos ID’s 213028905, 213032632, 213023179, 213014224, 213014226, 213014229, 213014227, 213014237 e 213014242; 3) o recebimento do valor do auxílio funeral recebido diretamente pela herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL e utilizado para custear as despesas do falecido nos ID’s 213028900, 239981572, 239981572, 213018045 e 213018048; 4) inexistência e correta avaliação dos semoventes; e, 5) que houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Quanto alegação de quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial, não há que se falar em omissão, pois o assunto não foi trazido ao debate pelas petições de ID 232252499 e 235586776, as quais resultaram na decisão guerreada. Além disso, eventual quitação do valor deveria ter sido alegada no transcurso da ação de prestação de contas, e não em sede de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas tornar líquida a sentença nos exatos termos determinados. Eventual pagamento poderá ser novamente suscitado apenas em eventual cumprimento de sentença, em sede de compensação, e não na fase de liquidação de sentença. Até porque os comprovantes de pagamentos juntados são posteriores a prolação da sentença, motivo pelo qual não podem ser usados para diminuir o valor líquido e certo da sentença que ocorrerá com a liquidação, pois isso prejudicaria, inclusive, o valor dos honorários que foram fixados na sentença de ID 114128767 no valor de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor da sentença líquida. No que se refere ao depósito de valores referentes aos aluguéis do imóvel de Águas Claras, verifico que a decisão não considerou as alegações trazidas pelo embargante ao ID 235586776 e os comprovantes juntados aos ID’s 213014237 e 213014242, nos quais contam o depósito do valor de R$ 91.021,30 (noventa e um mil e vinte e um reais e trinta centavos). Além disso, não considerou também as impugnações trazidas pela petição de ID 235637079 na qual foi alegado que os valores não estão vinculados aos presentes autos e pedido a sua desconsideração. Ocorre quanto aos aluguéis do imóvel o mesmo raciocínio aplicado à quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial, os pagamentos são posteriores à sentença e não foram alegados na prestação de contas, assim, suposto pagamento deve ser suscitado em eventual cumprimento de sentença em sede de compensação. No que se refere ao recebimento do valor do auxílio funeral recebido diretamente pela herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL, não houve omissão, mas contradição. Na fundamentação restou consignado que “O recebimento do auxílio funeral pela referida herdeira ficou ainda consignado nas primeiras declarações do inventário, conforme cópia de ID 213018048, não tendo a parte requerente apresentado contraprova a tais documentos, nem informação que tal afirmação foi contestada na ação de inventário. Assim, como a sentença de prestação de contas (ID 114128767) determinou que deveriam ser considerados, para sua liquidação, os documentos comprobatórios de gastos do valor do auxílio funeral e que os documentos juntados demonstram que o requerido não recebeu tal valor e, portanto, não os gastou, não há que se falar em restituição”, porém, no dispositivo da decisão, foi determinada a inclusão de tal verba no cálculo. Assim, a decisão dever ser modificada para exclusão do valor do auxílio funeral do cálculo. Quanto a alegação de inexistência e correta avaliação dos semoventes, não há que se falar em omissão, pois a decisão deixou claro que “No registro de ID 104321433, foram listados 114 cavalos, assim, esse é o total de cavalos que devem ser considerados para fins de liquidação da sentença”. Além disso, tal matéria já estava preclusa quando da prolação da decisão embargada, visto que foi debatida pela decisão de ID 201985131, a qual indeferiu o pedido e não foi objeto de recurso. No que diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais, não há que se falar em omissão, pois a análise de eventual condenação em honorários deve ocorrer em sede de sentença ou de decisão interlocutória de mérito, o que não foi o caso, visto que a decisão embargada é uma decisão interlocutória simples. Assim, os embargos devem ser conhecidos e, no mérito, providos apenas para determinar a exclusão do valor do auxílio funeral do cálculo de liquidação de sentença por ter sido demonstrado pelos documentos nos autos, conforme determinado na sentença de ID 114128767, que tais valores foram recebidos por MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL. Demonstrado o cabimento dos embargos declaratórios, não há que se falar em caráter protelatório e, consequentemente, em multa. DAS IMPUGNAÇÕES À PLANILHA APRESENTADA PELA CONTADORIA. SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS, ANDRÉIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL, GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO impugnaram os cálculos da contadoria alegando que não foram incluídas as correções legais, mas apenas as correções contratuais. Os juros e as correções monetárias podem estar previstos em lei ou no contrato. Este depende apenas da vontade das partes e aquele de previsão legal. Em que pese não ter constado de forma expressa na decisão, além da correção contratual pelo IGPM/FGV, a qual se destinou ao ajuste econômico-financeiro do contrato, devem também ser acrescidas às parcelas em atraso os juros e a correção monetária decorrentes do art. 389 do Código Civil (CC), o qual prescreve que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Em que pese a nova redação do art. 389, trazida pela Lei no 14.905/ 2024, indicar que o índice de correção monetária utilizado é o IPCA, a sentença liquidanda foi preferida em 31/01/2022, antes da referida alteração. Assim, para o cálculo dos juros e da correção legais deverá ser observado os índices oficiais do TJDFT. Diante de tais circunstâncias, razão assiste aos embargantes, pois a contadoria considerou apenas a correção contratual sem, contudo, considerar a legal. MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL na qual suscitou, novamente: a quitação do contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos e dos aluguéis do imóvel em Águas Claras; a exclusão do valor do auxílio funeral; e, contestou a inclusão dos 114 cavalos, alegando que existem apenas 25 animais, os quais foram, supostamente, partilhados. Conforme já dito acima, eventual alegação de quitação do contrato de aluguel e do de arrendamento, deveriam ter sido alegadas na ação de prestação de contas e não em sede de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas tornar líquida a sentença nos exatos termos determinados. Eventual pagamento poderá ser novamente suscitado apenas em eventual cumprimento de sentença, em sede de compensação, e não na fase de liquidação de sentença. Até porque os comprovantes de pagamentos juntados são posteriores a prolação da sentença, motivo pelo qual não podem ser usados para diminuir o valor líquido e certo da sentença que ocorrerá com a liquidação, pois isso prejudicaria, inclusive, o valor dos honorários que foram fixados na sentença de ID 114128767 no valor de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor da sentença líquida. A exclusão do auxílio funeral já foi enfrentada quando da análise dos embargos de declaração. A questão referente aos equinos já foi enfrentada pelos embargos de declaração e pela decisão de ID 201985131, estando preclusa e devendo ser observada a quantidade de 115 cavalos, sendo 9 fêmeas e 106 machos. ANTE O EXPOSTO: 1. CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, os PROVEJO apenas para determinar a EXCLUSÃO do valor do auxílio funeral do cálculo de liquidação de sentença por ter sido demonstrado pelos documentos nos autos, conforme determinado na sentença de ID 114128767, que tais valores foram recebidos por MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL; 2. INDEFIRO: a. o pedido de reconhecimento de quitação do contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos e dos aluguéis do imóvel em Águas Claras, não servindo os comprovantes de pagamento para diminuir o valor da condenação da restituição de valores do espólio em liquidação de sentença, os quais poderão, se o caso, ser discutidos em eventual cumprimento de sentença; e, b. a substituição dos 114 cavalos pelos 25 animais restantes, visto que a matéria já foi decidida e indeferida pelas decisões de ID’s 225750575, 244066409, estando preclusa. 3. DEFIRO os pedidos de inclusão de juros e correção monetária legais, sem prejuízo da atualização contratual. 4. REMETAM-SE os autos à contadoria para que elabore nova planilha, observando que: a. deveram constar da planilha: a.1. o valor total e individual dos 114 equinos, sendo 9 machos e 105 fêmeas; a.2. o valor de cada mês de aluguel do apartamento descrito no contrato de ID 73338776 de Águas Claras; e, a.3. o valor do arrendamento descrito contrato de arrendamento de ID 73338790 referentes às Terras “Fazenda dois Irmãos”. b. deve a contadoria observa o seguinte: b.1. para cálculo do valor referente aos equinos deverá ser considerado o valor de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais) para os machos e R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) para as fêmeas, não há necessidade de atualização dos valores, pois os valores apresentados já estão atualizados pela média do mercado; b.2. para cálculo do valor do aluguel, o termo inicial é 01/08/2018, o valor inicial é R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença - ID 147661259). Deverá incidir sobre o valor do aluguel a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato à título de correção convencional (como constante na planilha de ID 244901944), acrescidos dos juros e da correção monetária legais em razão do não pagamento, observando-se os índices oficiais do TJDFT, visto que a sentença foi proferida antes de 31/08/2024; b.3. para cálculo referente ao arrendamento das Terras “Fazenda dois Irmãos”, o termo inicial é 13/12/2015, o valor inicial é R$ 16.240,00 (dezesseis mil e duzentos e quarenta reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença (ID 147661259). Deverá incidir sobre o valor do arrendamento a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato à título de correção convencional (como constante na planilha de ID 244901944), acrescidos dos juros e da correção monetária legais em razão do não pagamento, observando-se os índices oficiais do TJDFT, visto que a sentença foi proferida antes de 31/08/2024. Juntada a planilha, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, manifestem-se sobre o documento. Ficando cientes que eventual impugnação deverá ser fundamentada e específica, apontando os erros e irregularidades de forma detalhada, com referência aos lançamentos questionados. Após manifestação, tornem-me conclusos os autos. Intimem-se.” O agravante alega suas razões recursais (Id. 78803361), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de examinar as alegações articuladas pelo devedor na fase de liquidação de sentença inaugurada na origem, mantendo indevidamente no cálculo do débito valores que já foram pagos ou mesmo inexistentes, alusivos a alugueres, arrendamento e semoventes (equinos). Argumenta que a decisão impugnada, ao manter as aludidas quantias no cálculo do crédito instituído em favor do recorrido, incorreu em erro material, além de ter contrariado as regras previstas no art. 509 do CPC e no art. 884 do Código Civil. Destaca que foram apresentados, nos autos do incidente processual de origem, os necessários elementos de prova que evidenciam o pagamento anterior, pelo devedor, das quantias referentes ao aluguel e ao arrendamento, que devem ser excluídas do cálculo do saldo devedor. Verbera que o montante referente aos semoventes contido na planilha de cálculo apresentada pelo credor não corresponde à realidade, pois abrange equinos que já foram objeto de partilha na ação de inventário e, por essa razão, não podem mais integrar a base de cálculo do valor devido. Afirma ainda que diante da redução substancial do valor da dívida em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), decorrente do acolhimento parcial das alegações articuladas pelo devedor, com a subsequente redução do proveito econômico perseguido pelo recorrido, devem ser fixados honorários de advogado em favor do patrono do recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o conhecimento e posterior acolhimento das alegações articuladas pelo agravante em suas peças de impugnação aos cálculos apresentados. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78803458). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se é viável a exclusão, do montante da dívida, na fase de liquidação de sentença submetida ao procedimento comum, de valores considerados indevidos pelo devedor. É pertinente destacar que, a despeito de se tratar de fase de liquidação de sentença submetida ao procedimento comum (art. 905, inc. II, do CPC), e não por arbitramento (art. 905, inc. I, do CPC), o Juízo singular deixou de proceder à devida deliberação a respeito de boa parte dos argumentos articulados pelo recorrente em suas peças de defesa, ao fundamento de que os temas suscitados deveriam ter sido objeto de manifestação em momento anterior, no curso do processo originado pelo ajuizamento de ação de prestação de contas. A esse respeito peço vênia ao Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da respeitável decisão ora impugnada: “Quanto alegação de quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial (...) eventual quitação do valor deveria ter sido alegada no transcurso da ação de prestação de contas, e não em sede de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas tornar líquida a sentença nos exatos termos determinados. Eventual pagamento poderá ser novamente suscitado apenas em eventual cumprimento de sentença, em sede de compensação, e não na fase de liquidação de sentença (...)” “No que se refere ao depósito de valores referentes aos aluguéis do imóvel de Águas Claras (...) quanto aos aluguéis do imóvel o mesmo raciocínio aplicado à quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial, os pagamentos são posteriores à sentença e não foram alegados na prestação de contas, assim, suposto pagamento deve ser suscitado em eventual cumprimento de sentença em sede de compensação.” “MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL na qual suscitou, novamente: a quitação do contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos e dos aluguéis do imóvel em Águas Claras; a exclusão do valor do auxílio funeral; e, contestou a inclusão dos 114 cavalos, alegando que existem apenas 25 animais, os quais foram, supostamente, partilhados. Conforme já dito acima, eventual alegação de quitação do contrato de aluguel e do de arrendamento, deveriam ter sido alegadas na ação de prestação de contas e não em sede de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas tornar líquida a sentença nos exatos termos determinados. Eventual pagamento poderá ser novamente suscitado apenas em eventual cumprimento de sentença, em sede de compensação, e não na fase de liquidação de sentença.” Acontece que, independentemente da existência de debate anterior na fase de conhecimento, a eventual exclusão de valores indevidos do cálculo do débito se afigura viável na fase de liquidação de sentença, de modo a permitir a correta delimitação do ato decisório transitado em julgado. A possibilidade de exclusão de quantias indevidas pelo Juízo singular consiste em procedimento destinado à precisa definição do quantum debeatur, de acordo com os parâmetros fixados no ato decisório em fase de liquidação, além de evitar a configuração da hipótese de enriquecimento sem causa vedada pela regra prevista no art. 884 do Código Civil. Convém acrescentar que a parte dispositiva da sentença ora em fase de liquidação, proferida em processo originado pelo ajuizamento de ação de prestação de contas, não contém detalhamento suficiente a respeito do valor da dívida que pudesse ser, eventualmente, desrespeitado, pois o ato decisório aludido promoveu apenas a definição, de modo genérico, a respeito da sua base de cálculo, senão vejamos (Id. 114128767): “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO em desfavor de MÁRCIO VIVAS CÔRTE IMPERIAL, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR a inidoneidade das contas prestadas pelo réu, cujo saldo devedor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença e, após, deve integrar o espólio objeto de inventário no processo de n. 0037815-71.2014.8.07.0001. Para fins de cálculo da liquidação, deve-se considerar, em relação aos equinos, o valor comercial médio de cada registrado (ID 104321433). Em relação aos demais itens, deve-se tomar por base o contrato de locação (ID 73338776) e o contrato de arrendamento (ID 73338790). Quanto ao auxílio funeral, deve-se ser considerado os documentos comprobatórios de gastos desse valor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, com a devida vênia, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada deixou de examinar boa parte das alegações articuladas pelo recorrente em suas peças de defesa ao fundamento de que seria necessário manifestação anterior do devedor durante a fase de conhecimento, sendo pertinente notar que o ora recorrente tem apontado a pretensa incorreção do valor indicado pelo credor desde sua primeira manifestação (contestação) na fase de liquidação de sentença, sem que tenha havido efetiva deliberação, pelo Juízo singular, a respeito dos temas oportunamente suscitados. A regra prevista no art. 509, inc. II, do CPC, prevê a instauração da fase de liquidação de sentença submetida ao procedimento comum precisamente para as hipóteses em que “houver necessidade de alegar e provar fato novo”, de modo que se afigura indevida a exigência de prévio debate durante a fase de conhecimento a respeito de pagamentos já efetuados ou mesmo de fatos supervenientes que têm aptidão, ao menos em tese, de influenciar diretamente no valor da dívida. Por essa razão, caso venham a ser excluídas pelo Juízo singular as quantias referidas pelo devedor do cálculo em referência, não especificadas na sentença ora em fase de liquidação, não seria possível divisar a ocorrência de contrariedade aos efeitos da coisa julgada. Isso porque, nessa hipótese, o reconhecimento de eventual excesso na quantificação da dívida não implicaria rediscussão do mérito, mas apenas ajuste do quantum debeatur, de acordo com os limites do ato decisório, que é precisamente a finalidade do incidente processual ora em análise. Pelas mesmas razões, o eventual acolhimento dos argumentos articulados pelo recorrente em suas peças de defesa não se ajustaria à vedação contida no art. 509, inc. II, § 4o, do CPC, que proíbe nova discussão a respeito da demanda ou mesmo a alteração da sentença que a julgou. Com efeito, no caso concreto, como anteriormente destacado, o ato decisório não contém detalhamento suficiente a respeito dos valores ora considerados indevidos pelo agravante, devendo ser conferida ao devedor ampla oportunidade de comprovar os fatos por ele afirmados ou mesmo a apontada incorreção do valor da dívida, temas que devem ser objeto de prévia deliberação pelo Juízo singular. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. BANCO DO BRASIL S/A. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS E REMUNERAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao homologar os cálculos apresentados pelo perito contabilista no incidente de liquidação de sentença, referentes ao crédito a ser satisfeito. 2. O exame dos documentos trazidos aos autos demonstra que os autos do processo de origem versam a respeito de ação submetida ao procedimento comum ajuizada pela ora recorrida em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, com o objetivo de obter a condenação ao pagamento dos reflexos de horas extras na remuneração e a subsequente necessidade de revisão dos benefícios. 3. A leitura acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível revela que, após ter sido proferida sentença, foram interpostos recursos pelas partes, sendo providas as apelações da demandante e da Previ para “determinar que eventuais diferenças pertinentes à atualização atuarial, sobre os valores já recolhidos pelo Banco do Brasil, nos autos da ação trabalhista pertinente, sejam complementadas, após apuração em liquidação de sentença". Disse também que sobre os referidos montantes devem ser aplicados juros de mora "desde a data da interpelação extrajudicial realizada pela autora”. 4. Por essas razões a demandante deflagrou o incidente de liquidação de sentença, com a finalidade de apurar os valores devidos pela instituição financeira e pela entidade de previdência. 4.1. No aludido incidente, o laudo pericial contábil declarou que deve ser incluído, no montante do crédito perseguido pela recorrida, entre outros itens, as diferenças decorrentes do benefício especial temporário. 5. Diante desse cenário não há violação à coisa julgada, pois houve determinação de apuração, em liquidação de sentença, dos valores referentes às diferenças dos montantes já recolhidos pelo recorrente nos autos do processo que tramitou na Justiça Obreira. 6. É pertinente destacar que as diferenças a serem incluídas na condenação compreende os benefícios incorporados à remuneração da credora. 6.1. A esse respeito é importante mencionar que a agravada aderiu ao plano de previdência complementar, gerido pela Previ, aos 14 de dezembro de 1981, tendo se aposentado em 8 de fevereiro de 2012. 7. Ademais, percebe-se que os beneficiários que se aposentaram a partir de 24 de dezembro de 1997 obtiveram a incorporação dos valores relativos ao Benefício Especial de Remuneração ao valor do benefício vitalício, o que ocasionou a majoração do coeficiente de 75% (setenta e cinco por cento) para 90% (noventa por cento) a partir de janeiro de 2007 nos termos das normas previstas nos regulamentos dos anos 2006, 2007 e 2010. 7.1. Além disso, os regulamentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil evidenciam que o valor alusivo ao BER foi incorporado no coeficiente de 90% (noventa por cento) 8. É perceptível, portanto, que a inclusão do aludido benefício compreende o crédito perseguido pela recorrida, sem qualquer contrariedade aos efeitos da coisa julgada na fase de conhecimento. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2032114, 0722523-22.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E PERDA DO OBJETO. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. DEMANDA PROPOSTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CESSÃO DE CRÉDITO PARA UNIÃO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 5o da Lei no 9.469 de 1997, (A) União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. 1.1. As pessoas jurídicas de direito público podem intervir, em qualquer momento processual, em causas pendentes, cuja decisão possa gerar consequências indesejadas, ainda que indiretas, alicerçada no fato de que o interesse público se sobrepõe ao privado. 1.2. Perda superveniente do objeto ocorre quando há falta de interesse processual das partes, após o ajuizamento da demanda, o que não se configura no presente caso. Preliminares rejeitadas. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 3. Hipótese em que há necessidade de analisar fatos novos, além do exame das questões concernentes à compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/90. Nesse contexto, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum. 4. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal: (A)os juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 4.1. É fato que, de acordo com o que preceitua o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e entendimento Sumular no 150 do Superior Tribunal de Justiça, é de competência absoluta da Justiça Federal as causas em que a União for interessada como autora, ré, assistente ou oponente, cabendo a própria Justiça Federal, por meio de seus julgadores federais, analisar se existe ou não esse interesse. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que deferiu o efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1760210, 0718531-24.2023.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGATORIEDADE. 1. “O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.” Precedente: STJ, REsp. no 1.948.316/SP. 2. Na liquidação de sentença pelo procedimento comum é devida a comprovação da legitimidade e de elementos indispensáveis para se definir o valor da obrigação etc. assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1611525, 0711923-44.2022.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é viável, excepcionalmente, a fixação de honorários de advogado na fase de liquidação de sentença, sobretudo nos casos em que há considerável grau de litigiosidade entre as partes, com a necessidade de diversas manifestações nos autos, como verificado na situação concreta. É pertinente acrescentar que o prévio acolhimento das alegações articuladas pelo devedor, ora recorrente, levou à redução substancial do valor inicialmente considerado devido pelo credor, o que reforça a possibilidade de fixação, no caso em exame, dos honorários de advogado. A esse respeito é preciso atentar para o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINADO POR AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO DE NOVO VALOR CONCERNENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VIABILIDADE. CARÁTER CONTENCIOSO. LABOR ADICIONAL PELOS PROCURADORES DAS PARTES. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A hipótese ora em análise consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao estabelecer a data da emissão da carta de habite-se como o termo final da condenação da recorrente ao pagamento de lucros cessantes, em razão de atraso na entrega do imóvel, bem como em definir se é devida a fixação de honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença. 2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de condenação em honorários de advogado em incidente de liquidação de sentença. 2.1. Essa situação, no entanto, deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o considerável grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. 2.2. No curso do incidente processual a recorrente, embora tenha considerado desnecessária a produção da prova pericial, promoveu impugnações, sendo certo que houve necessidade de labor adicional pelos procuradores das partes, inclusive na instância superior, de modo que é devida a fixação de novo valor concernente aos honorários de advogado. 3. Em relação ao termo final dos lucros cessantes é perceptível que o Juízo singular, em um primeiro momento, ao determinar a elaboração de prova pericial, definiu como marco temporal a data da emissão da carta habite-se, entendimento posteriormente ratificado pela Egrégia 2a Turma Cível ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante. 3.1. Ocorre que o acórdão proferido pelo mencionado Órgão Fracionário foi reformado por meio de decisão monocrática promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao dar provimento ao recurso especial manejado pela devedora, estabeleceu como termo final para o cálculo dos lucros cessantes a data da entrega das chaves. 4. Diante do entendimento promanado da instância recursal especial e, também, dos pronunciamentos anteriores proferidos pelo Juízo singular, não há justificativas jurídicas para a alteração, por ocasião da homologação dos cálculos apresentados pelo perito nomeado e fixação do valor devido, do termo final aludido para a data correspondente à emissão da carta de habite-se. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 507 do Código de Processo Civil é inadmissível a nova deliberação, no curso do processo, a respeito de questões já decididas a cujo respeito houve preclusão. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1899148, 0720560-13.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO DO EXECUTADO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU EVENTUAL EQUÍVOCO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As matérias aventadas (preliminar de litisconsórcio passivo e necessidade de chamamento da União e do BACEN ao processo; preliminar de declinação da competência para Justiça Federal; preliminar de liquidação pelo procedimento comum; preliminar de falta de interesse de agir; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e termo inicial dos juros de mora) por BANCO DO BRASIL S.A no presente agravo de instrumento foram suscitadas na origem na contestação apresentada no ID 118337580, analisadas e afastadas pelo Juízo (ID 127416961). Contra a decisão que analisou a contestação, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento (0722492-07.2022.8.07.0000), no qual se insurgiu apenas quando ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Portanto, matérias acobertadas pela preclusão nos exatos termos do art. 507 do CPC, o que inviabiliza sua apreciação nesta sede. Recurso parcialmente conhecido. 2. A discussão objeto dos presentes agravos de instrumento, é essencialmente técnica. E nesse contexto, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo apresenta elevado grau de importância para o deslinde da controvérsia, de modo que recai sobre a parte que impugna o laudo o ônus de provar a sua incorreção ou inexatidão, fazendo vir aos autos argumentos baseados em critérios sustentáveis, capazes de desconstituir a conclusão do laudo pericial e afastar sua presunção de veracidade. 2.1. As alegações do agravante de excesso no valor liquidado se mostram genéricas e não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial. Além disto, observa-se que, antes de homologar o laudo produzido pelo perito nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pelo ora agravante, tendo o Juízo a quo fundamentado no sentido de que “não se vislumbra nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial divergências nos índices de correção na forma em que determinada nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232/DF” e “por se encontrar equidistante dos interesses em litígio, milita em favor do laudo pericial realizado em Juízo a presunção de imparcialidade”. 3. O art. 85, § 1o do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. 3.1. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para a individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 3.2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, admite-se a fixação de honorários, no caso, em 10% do proveito econômico obtido. 4. Recursos conhecidos, desprovido o agravo de instrumento do executado e provido o do exequente.” (Acórdão 1829429, 0748349-21.2023.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. Na liquidação pelo procedimento comum, se registra maior contenciosidade, haja vista a necessidade de se analisar fatos novos, podendo falar-se, nesse caso, em parte vencida e parte vencedora a justificar, excepcionalmente, a aplicação dos encargos advocatícios. 2. Diante do novo panorama delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou que se proceda à presente liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum, cabível a fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1723762, 0716876-51.2022.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA PELO PROCEDIMENTO COMUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversas Turmas Cíveis deste Tribunal, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. Porém, não se podem confundir os honorários a serem fixados na liquidação provisória com aqueles pertinentes à fase de cumprimento de sentença. Diante da excepcionalidade da condenação e do contexto dos autos, impõe-se que o valor seja fixado por equidade, com amparo no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1657981, 0735581-97.2022.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção dos efeitos da decisão agravada poderá ensejar a continuidade do incidente processual de liquidação de sentença sem que tenham sido examinadas todas as alegações articuladas pelo devedor, com possível definição do valor da dívida, pelo Juízo singular, em quantia superior à efetivamente devida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito da iniciativa recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator